Tribunal: TJSP
Processo: 2148324-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATAS. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECONVENÇÃO DA SEDIZENTE CREDORA. PROCESSO EM FASE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1) O depósito caucionário foi promovido como condição ao deferimento da tutela de urgência, para evitar restrição ao crédito da autora. O pedido de substituição por seguro-garantia encontra-se prejudicado, dada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATAS. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECONVENÇÃO DA SEDIZENTE CREDORA. PROCESSO EM FASE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1) O depósito caucionário foi promovido como condição ao deferimento da tutela de urgência, para evitar restrição ao crédito da autora. O pedido de substituição por seguro-garantia encontra-se prejudicado, dada a desistência manifestada pela autora.

2) A cognição recursal se faz apenas para declarar que a parte vencedora levantará o dinheiro depositado em garantia, porque a ré cuidou de ajuizar reconvenção de cobrança da quantia de que se julga credora.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA FRAÇÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000813674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148324-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
STRATURA ASFALTOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE IPIRANGA
ASFALTOS S/A), é agravado C.C.M.CONSTRUTORA CENTRO MINAS
LTDA..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte, na fração
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2148324-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.390 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148324-97.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.390
AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
IPIRANGA ASFALTOS S/A)
AGRAVADO: C.C.M.CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: SANG DUK KIM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATAS. COMPRA E
VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO.
RECONVENÇÃO
DA
SEDIZENTE
CREDORA.
PROCESSO EM FASE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1) O depósito caucionário foi promovido como condição ao
deferimento da tutela de urgência, para evitar restrição ao crédito da
autora. O pedido de substituição por seguro-garantia encontra-se
prejudicado, dada a desistência manifestada pela autora.
2) A cognição recursal se faz apenas para declarar que a parte
vencedora levantará o dinheiro depositado em garantia, porque a ré
cuidou de ajuizar reconvenção de cobrança da quantia de que se julga
credora.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA FRAÇÃO CONHECIDA.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, interposto por STRATURA ASFALTOS S.A
contra a r. decisão de fls. 769-771, declarada (fls. 794, 805 e 822),
que deferiu o pedido de substituição de depósito caucionário por
seguro-fiança, determinando a expedição de guia de levantamento,
após a exibição da apólice com vigência de 4 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2148324-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.390 - BM
A agravante alega, em síntese, que o valor
apresentado na pré-minuta do contrato não compreende o valor
atualizado da dívida mais 30%. Afirma que é evidente que a garantia
firmada nos autos é para garantia da dívida em discussão, além de
que foi realizado pedido reconvencional de cobrança da dívida, de
forma que, declarada a exigibilidade, deverá o depósito-caucionário
ser levantado pela credora. Alega que houve preclusão da questão
quando deferida a medida de antecipação da tuela. Argumenta que
o art. 835 do Código de Processo Civil aduz ser prioritária a penhora
de dinheiro e que a substituição por seguro admite-se desde que se
observe o acréscimo de 30% e que a apólice perdure pelo tempo
integral da ação, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça.
O recurso foi recebido e processado com o
ordinário efeito devolutivo (fls. 38-40), dispensadas as informações.
A fls. 45, a agravada informou que desistiu
do pedido de substituição da garantia, de forma que prejudicado o
objeto do recurso.
Instado a se manifestar, o agravante
reiterou o interesse recursal (fls. 53-54)
Houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual permanente (fls. 43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2148324-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.390 - BM
2) Cuida-se, na origem, de ação
declaratória de inexistência de débito, com pedido liminar de
suspensão de inscrição no
CADIN, movida por
CCM
–
CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. em face de STRATURA
ASFALTOS S.A.
Em síntese, a autora alega não ser
devedora das notas fiscais elencadas a fls. 2 dos autos de origem,
afirmando que os produtos ali descritos não foram por ela recebidos,
mas desviados antes da chegada ao destino, e que os comprovantes
de entrega são falsificados. Em razão do não pagamento das notas,
o nome da autora foi inscrito no CADIN.
A autora promoveu o depósito dos valores
em discussão a fls. 123 (comprovante a fls. 149), determinando o
Juízo, em seguida, em antecipação de tutela, a expedição de ofício
ao CADIN para exclusão dos apontamentos restritivos deles
advindos. Foi também, a fls. 146, determinada a intimação da ré
para que excluísse os apontamentos, sob pena de multa diária.
A ré, citada, apresentou contestação (fls.
150-176) e reconvenção (fls. 177-180), visando à condenação da
autora-reconvinda ao pagamento do valor devido -- R$ 717.898,44.
A fls. 602-604 e 643-644, a autora
requereu a substituição do valor depositado por seguro-garantia, em
valor 30% maior do que a dívida, o que foi deferido a fls. 787. Em
sucessivas declarações (fls. 794, 805 e 822), o Juízo determinou que
a apólice do seguro deve ter prazo de 4 anos, mas dispensou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2148324-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.390 - BM
acréscimo de 30%, pois "a caução não serve para antecipar a
eventual condenação reversa ou ainda adotar como medidas
constritivas prévias" (fls. 805), contra o que se insurgiu a agravante.
3) Vê-se dos autos que a imposição do
depósito em dinheiro, a título de caução, foi condição para o
deferimento da tutela de urgência em favor da agravada, consistente
na suspensão da inscrição de seu nome no CADIN. Não se trata,
como faz crer a agravante, de segurança à execução.
Ressalta-se que o processo encontra-se em
fase de conhecimento, não sendo o caso de se aplicar o disposto no
artigo 835, § 2o, do CPC, que, cuidando da penhora, na execução,
admite a sua substituição por seguro garantia judicial, "desde que em
valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento".
De qualquer sorte, a autora desistiu de
substituir o depósito em dinheiro por apólice de seguro, tendo em
vista o elevado prêmio incidente, e assim o interesse neste recurso
remanesce apenas para que se declare a possibilidade de a ré,
oportunamente, levantar o depósito caucionário, desde que se
consagre vencedora, na medida em que ajuizou reconvenção para
cobrar a quantia de que se julga credora.
Portanto, o processo de conhecimento
prosseguirá, como de direito, assegurado à parte vencedora o
oportuno levantamento do depósito exigido pelo Juízo como
condição para deferir a antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2148324-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.390 - BM
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, na fração conhecida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator